Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE. TÍTULO EXEQUÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO E BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR. POSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução de distrato e confissão de dívida, que se configura como título executivo extrajudicial. Portanto, por se tratar de obrigação certa, líquida e exigível, a teor do que estabelece o art. 783, III, do CPC, não há que se falar em inexequibilidade do título em questão.
2. No caso, quanto à possibilidade de bloqueio nas contas bancárias do embargante, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, nos exatos termos do art. 789 do CPC.
3. Da mesma forma em que não há que se falar em excesso de execução, porque os honorários são fixados pelo Juízo a quo, que ao despachar a inicial, fixará de plano os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Tratando-se, portanto, de honorários legais, previamente estabelecidos na forma do art. 827 do CPC, que deverá incidir sobre o valor atualizado da execução.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.